Tribunal: TJMT
Processo: 1060966-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060966-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SOLANGE GOMES DA SILVA - CPF: 087.394.868-85 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - CNPJ: 15.139.629/0001-94 (RECORRIDO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 596.211.254-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. SUPOSTO ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu no caso em apreço.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SOLANGE GOMES DA SILVA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que a negativação indevida do seu nome teria se dado a partir da negligência da companhia de energia, a qual deixara de efetuar o cancelamento/suspensão do serviço quando requerido no ano de 2016.

Assim, requer o acolhimento do recurso para fins de reconhecimento da inexigibilidade do débito discutido na demanda, condenando-se ainda a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante sugerido de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Em contrarrazões, a Recorrida busca rechaçar os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Inicialmente, ressalto que, acolhidos os embargos de declaração (id. 176978182) para correção de erro material no tocante ao nome da empresa reclamada (COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE), faz-se necessária a correção do polo passivo da ação no Sistema PJe.

Ressai dos autos que a Recorrente ajuizou ação em desfavor da referida companhia de energia, alegando que a empresa teria efetuado a inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito relativo a contrato que acreditava estar cancelado, uma vez que a consumidora não reside no estado do Rio Grande do Norte desde 2016, ocasião na qual solicitou o cancelamento/desligamento do serviço em sua unidade consumidora.

Todavia, como bem registrado na sentença (id. 176978176), a autora da ação não apresentou nos autos o comprovante do pedido de desligamento da unidade consumidora em questão, ônus que lhe incumbia, pois apesar da inversão do ônus da prova proveniente do CDC, compete ao Reclamante a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante disso, ausente a prova do fato constitutivo do direito pleiteado pela Sra. Solange – in casu, a solicitação de cancelamento do fornecimento de energia antes da incidência dos débitos discutidos nos autos –, entendo que não ficou demonstrada a ocorrência de ato ilícito praticado pela ora Recorrida, capaz de ensejar a sua condenação em danos morais ou o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

Logo, chego à conclusão de que o magistrado a quo analisou de forma correta o caso em apreço, de sorte que os argumentos utilizados pela Recorrente não merecem acolhida para a modificação do julgado monocrático que teve como dispositivo a improcedência dos pleitos iniciais.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO ATENDIDO OS REQUISITOS DO ART. 373, I, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, consoante à distribuição da carga probatória. 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 3- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 3.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 3.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 3.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1007627-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023